Tribunal: TJSP
Processo: 3004483-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – DEPÓSITO – Pretensão da Fazenda Pública voltada à retenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF sobre os honorários advocatícios – Admissibilidade – Em se tratando de cumprimento de decisão judicial, a pessoa jurídica obrigada ao pagamento deverá proceder à retenção na fonte do imposto de renda sobre os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – DEPÓSITO – Pretensão da Fazenda Pública voltada à retenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF sobre os honorários advocatícios – Admissibilidade – Em se tratando de cumprimento de decisão judicial, a pessoa jurídica obrigada ao pagamento deverá proceder à retenção na fonte do imposto de renda sobre os rendimentos pagos, inclusive honorários advocatícios – Inteligência do art. 46, da Lei Federal 8.541/92, bem como do art. 776 do Decreto no 9.850 (Regulamento do Imposto de Renda) – Precedentes - Decisão agravada reformada – Recurso da Fazenda Estadual provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004483-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada JOSE CARLOS LIMA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004483-61.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004483-61.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS LIMA BARBOSA
ORIGEM:
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARAPICUÍBA
VOTO No 18.077
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

DEPÓSITO Pretensão da Fazenda Pública voltada à retenção do
Imposto de Renda Pessoa Física IRPF sobre os honorários
advocatícios Admissibilidade Em se tratando de cumprimento
de decisão judicial, a pessoa jurídica obrigada ao pagamento
deverá proceder à retenção na fonte do imposto de renda sobre os
rendimentos
pagos,
inclusive
honorários
advocatícios

Inteligência do art. 46, da Lei Federal 8.541/92, bem como do art.
776 do Decreto no 9.850 (Regulamento do Imposto de Renda)
Precedentes - Decisão agravada reformada Recurso da Fazenda
Estadual provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” (fls. 54/56 dos
autos principais) que, nos autos da “ação anulatória de
débito fiscal com pedido de tutela antecipada” ajuizada por
PATRÍCIA PALMINHANI PORTELLA - ME, ora em fase de cumprimento
de sentença, deferiu o pedido do recorrido para que o
levantamento dos honorários advocatícios ocorresse sem o
desconto do Imposto de Renda, sob o fundamento de que “(...)
não tendo a executada considerado os valores devidos mês a mês, de
forma individualizada, cujo montante incidiria na regra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004483-61.2019.8.26.0000 -Voto no
3
isenção, descabida é a incidência de IR, eis que indevida a
retenção do tributo diretamente na fonte pagadora”.
Em sua minuta (fls. 01/09), a Fazenda Pública
sustentou que (i) os honorários advocatícios sucumbenciais
não constituiriam 'Rendimentos Recebidos Acumuladamente -
RRA' para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte, mas
rendimento do trabalho não assalariado, nos termos do art.
4o, §3o, da Lei Federal n.o 7.713/98 c.c. art. 38, I, do
RIR/2018; e, (ii) a retenção decorre diretamente do art. 685,
do RIR/2018. Ao final, requereu o provimento do recurso,
reformando-se a r. decisão agravada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal (art. 1.015, parágrafo único cc. arts. 1.016 e
1.017, do CPC/2015), recebido o recurso apenas no efeito
devolutivo (fls. 24/25), com contraminuta às fls. 28/41.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a Fazenda Pública contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que deferiu o
pedido do recorrido para que o levantamento dos honorários
advocatícios ocorresse sem o desconto do Imposto de Renda,
sob o fundamento de que “(...) não tendo a executada considerado
os valores devidos mês a mês, de forma individualizada, cujo
montante incidiria na regra de isenção, descabida é a incidência
de IR, eis que indevida a retenção do tributo diretamente na fonte
pagadora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004483-61.2019.8.26.0000 -Voto no
4
E, pelo que depreende do acervo fático-
probatório coligido ao instrumento, o recurso merece acolhimento.
In casu, infere-se que a empresa PATRÍCIA
PALMINHANI
PORTELLA
-
ME
realizou
diversas
operações
econômicas (aquisição de papéis) com a sociedade NEWPEL
COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA., entre os meses de 12/2012 a
03/2013, tendo estas relações comerciais, no entanto, sido
declaradas inexistentes pela autoridade tributária competente
para exação do ICMS, diante da posterior (29.04.2013)
constatação de irregularidades em desfavor da terceira-
emitente.
Por isso, considerando que o recebimento e
estocagem da mercadoria teria se dado de maneira ilícita, já
que respaldado em vendas de mercadorias por empresa que não
comprovou deter real estabelecimento comercial (declaração de
inidoneidade dos seus respectivos documentos fiscais), o
FISCO Estadual lavrou o competente auto de infração e
imposição de multa em desfavor da ora demandante (AIIM no
4.034.585-3), no importe total de R$ 63.887,44, o que deu azo
ao ajuizamento da demanda.
A
r.
sentença
de
primeiro
grau
julgou
procedente a pretensão inicial, sob o fundamento de ter a
empresa comprovado a sua boa-fé, bem como a veracidade das
operações de aquisição de papéis vendidos por terceiro

Newpel Comércio de Papéis Ltda. -, pelo que legítimo o
recebimento e estoque das mercadorias acompanhadas das
respectivas notas fiscais, não havendo que se falar em causae
debendi legítima para validar o AIIM no 4.034.585-3. Diante
da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004483-61.2019.8.26.0000 -Voto no
5
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado desde
o ajuizamento
Irresignada,
a
Fazenda
Estadual
interpôs
recurso de apelação, porém, esta C. 4a Câmara de Direito
Público negou provimento ao apelo, de modo a manter a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
Certificado o trânsito em julgado do v.
acórdão, foi deflagrada fase de cumprimento de sentença,
tendo a Fazenda Estadual pago integralmente a Requisição de
Pequeno
Valor
referente os
honorários advocatícios do
causídico da parte vencedora no montante equivalente a R$
8.502,32, mas depositado nos autos a quantia de R$ 7.033,54,
ante o desconto do IRRF (fls. 21/22 dos autos principais).
Intimado, o exequente pleiteou a liberação do
valor dos honorários livre de qualquer desconto do IRRF (fls.
28/35 dos autos principais), tendo sua pretensão sido
deferida pelo Juízo a quo (fls. 54/56 dos autos principais),
dando azo à interposição do presente agravo de instrumento.
Pois bem.
O art. 46, da Lei Federal 8.541/92, assim como
o art. 776 do Decreto no 9.850 (Regulamento do Imposto de
Renda) estabelecem que a pessoa jurídica obrigada ao
pagamento deverá proceder à retenção na fonte do imposto de
renda sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial, in verbis:
LF 8.541/92
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre
os rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial será retido na fonte pela pessoa física
ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004483-61.2019.8.26.0000 -Voto no
6
que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário.
Decreto no 9.580/18
Art. 776. O imposto sobre a renda incidente sobre
os rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial será retido na fonte, quando for o caso,
pela
pessoa
física
ou
jurídica
obrigada
ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma,
o
rendimento
se
tornar
disponível
para
o
beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46,
caput).
Nessa linha, imperioso o recolhimento da fonte
do imposto de renda sobre os rendimentos pagos em cumprimento
de decisão judicial, inclusive honorários, pelo próprio
Estado de São Paulo, ente responsável pelo pagamento e,
assim, substituto tributário.
Observe-se, ainda, que na hipótese de a
alíquota efetivamente devida for menor do que a utilizada
pela Administração Estadual, em virtude da apuração anual, o
reajuste poderá ser feito pelo beneficiário na declaração de
ajuste anual das pessoas físicas.
Confira-se, na linha do quanto aqui decidido,
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Mantém-se
na
íntegra
a
decisão
agravada
quando
não
infirmados seus fundamentos. 2. Inexiste ofensa ao
art. 535, II, do CPC na hipótese em que todas as
questões suscitadas, ainda que implicitamente,
tenham sido examinadas no acórdão embargado. 3. É
autoaplicável o disposto no art. 46 da Lei n.
8.541/92, o qual dispõe que "o imposto sobre a
renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na
fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma,
o
rendimento
se
torne
disponível
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004483-61.2019.8.26.0000 -Voto no
7
beneficiário". 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp no 246938/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, j. 11.05.15)
PROCESSO Cumprimento de sentença
Honorários
advocatícios RPV Imposto de renda Retenção
Pessoa jurídica Possibilidade: A tributação da
sociedade de advogados deve observar a tabela
aplicável às pessoas jurídicas. (Agravo de Instrumento no
2246896-59.2018.8.26.0000,
Rel.
Des. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito
Público, j. 24/01/2019)
Em suma, o r. decisum deve ser reformado para
manter a retenção de IRPF sobre o valor depositado a título
de honorários advocatícios sucumbenciais.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto pela Fazenda Pública, de modo a
REFORMAR a r. decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau
para manter a retenção de IRPF sobre o valor depositado a
título de honorários advocatícios sucumbenciais.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR